Tribunal: STF
Processo: RC 1434
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL SÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR, NOS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
NÃO E INCONSTITUCIONAL O ART-348 DO CPPM.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO BEM FUNDAMENTADO.
RCR. IMPROVIDO.